Tribunal: TJES
Processo: 5002131-59.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CANCELAMENTO DA CDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. MODULAÇÃO DE EFEITOS DE DECISÃO DO STF (TEMA 779). PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível e Remessa Necessária em face de sentença que, em execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, extinguiu o processo sem resolução do mérito devido ao cancelamento das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios. O pedido de cancelamento foi formulado pelo próprio Estado após a modulação dos efeitos do Tema 779 pelo Supremo Tribunal Federal, que tornou a dívida inexigível. O recurso visa afastar a condenação ao pagamento da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção da execução fiscal ocorre por perda superveniente do objeto, em razão de inexigibilidade das CDAs reconhecida após modulação de efeitos implementada pelo STF em sede de repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se condena a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção do processo executivo decorre de perda superveniente de objeto, por modulação de efeitos implementada pelo STF em repercussão geral, pois, no momento da propositura da ação, a exação era devida e o ente público tinha o dever de cobrá-la.

O interesse de agir do Estado do Espírito Santo estava presente na data do ajuizamento da execução fiscal (01/08/2018), uma vez que as CDAs eram exigíveis. A perda superveniente do objeto da ação ocorreu apenas com o julgamento posterior dos embargos de declaração no RE nº 808.202/STF (Tema 779), que modulou os efeitos da decisão para afastar a obrigatoriedade de devolução dos valores recebidos por interinos de serventias extrajudiciais antes de 21/08/2020.

A alteração superveniente do cenário jurídico, decorrente da modulação de efeitos definida pelo STF, torna inapropriada a condenação do ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, aplicando-se a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002131-59.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ZULMIRA MARTINS MIRANDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
remessa necessária
e
apelação cível
interposto pelo pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais, que, nos autos da execução fiscal proposta em face de
ZULMIRA MARTINS MIRANDA
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante o cancelamento das CDAs, declarou prejudicada a execução de pré-executividade interposta pelos executados e condenou o exequente, ora apelante, ao reembolso das custas e ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, e incisos, do CPC.

Em suas razões (id. 12663855), o agravante requer a reforma da decisão agravada sustentando, para tanto, que
(i)
a Fazenda credora comunicou o cancelamento da CDA em virtude do alcance da modulação dos efeitos da decisão do Tema 779 do STF, oportunidade que requereu a desistência da demanda;
(ii)
decisão adotada não considerou o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça suscitado pela Fazenda Pública em petição retro, o qual reporta a exclusão do credor do dever de pagamento de honorários advocatícios nos casos de afetação a posteriori do título julgado pelo STF;
(iii)
o STJ manifesta-se no sentido de afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção do feito ocorrera por perda superveniente de objeto por declaração de inconstitucionalidade da legislação de regência do tributo.

À vista disso, pugna pela reforma do
decisum
para que seja afastada a condenação do Estado do Espírito Santo no pagamento dos honorários advocatícios ou, subsidiariamente, seja o seu valor fixado por equidade.

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais relevantes ao exame da controvérsia,
entendo que a sentença objurgada merece reforma
. Explico.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de condenação da Fazenda Pública no pagamento de honorários advocatícios quando a extinção do feito se dá por perda superveniente do objeto, por força de inexigibilidade das CDA’s reconhecida em razão de modulação de efeitos implementada pelo STF em repercussão geral.

No presente caso, o Estado do Espírito Santo ajuizou a presente execução fiscal em face da executada Zulmira Martins Miranda, no valor de R$ 941.727,26 (novecentos e quarenta e um mil setecentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos), consubstanciada nas CDAs nº 03037/2018 e 03186/2018, com base na seguinte infração:

“CJ (CORREGEDORIA GERAL JUSTIÇA) CJ No. 000005722017 Data: 20/10/2017 No. Processo: 80068448 15:19 INFRAÇÃO: FALTA DE PAGAMENTO DO SUPERAVIT EXTRAJUDICIAL, ARTIGO 547, CAPUT PARÁGRAFO 1, DO CODIGO DE NORMAS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO/TJES.”

Contudo, já no curso da demanda, sobreveio a Decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 808.202/RS, no qual o Pretório Excelso, em sede de repercussão geral, fixou o Tema nº 779 no sentido da “
aplicabilidade do teto constitucional à remuneração de substitutos (interinos) designados para o exercício de função notarial e registral em serventias extrajudiciais
”, uma vez que substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II, e 236, § 3º, da Constituição Federal, para o ingresso originário na função,
in litteris
:

EMENTA Direito Constitucional. Notários e registradores. Titulares e substitutos. Equiparação . Inviabilidade. Inteligência dos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da CF/88. Remuneração dos interinos designados para o exercício de função delegada . Incidência do teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da CF/88. Obrigatoriedade. Recurso extraordinário provido . 1. Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal, para o ingresso originário na função. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal . 2. Diferentemente dos titulares de ofícios de notas e registros, que se classificam como agentes delegados, os substitutos ou interinos de serventias extrajudiciais atuam como prepostos do Estado e se inserem na categoria genérica dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da Republica. 3 . Tese aprovada: “os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.” 4 . Recurso extraordinário provido. (STF - RE: 808202 RS, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 24/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/11/2020)

Acerca da modulação dos efeitos, o C. STF, no julgamento dos embargos de declaração, esclareceu que “
a modulação dos efeitos da decisão: (i) alcança somente os valores excedentes ao teto constitucional efetivamente recebidos pelos substitutos ou pelos interinos até 21/8/2020 que não tenham sido repetidos; (ii) relativamente aos casos nos quais já se aplicou o teto constitucional em período anterior a essa data, não determina que devem ser pagos aos substitutos ou aos interinos os valores excedentes que esses não receberam até então; (iii) não impõe o desfazimento de eventual repetição de valores excedentes já realizada pelos substitutos ou pelos interinos.
” (STF - RE 808.202 ED-segundos-ED, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 05-08-2022 PUBLIC 08-08-2022).

Em razão disso, o Estado do Espírito Santo, através da petição de ID. 12663848, requereu a extinção do presente feito, por perda superveniente do objeto, o que foi acolhido pelo MM. Magistrado singular na sentença objurgada, que condenou o Estado do Espírito Santo ao reembolso das custas e ao pagamento de honorários advocatícios.

Contudo, o C. STJ “
possui entendimento no sentido de não se conceber a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção do feito se deu por perda superveniente de objeto por declaração de inconstitucionalidade da legislação de regência do tributo, pois, por ocasião da propositura da ação, a exação era devida e a União detinha o dever de cobrar
” (AgInt no REsp n. 1.450.445/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 4/11/2016),
ratio decidendi
que se aplica integralmente ao presente caso.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, em casos análogos, reconheceu a impertinência da condenação do Estado do Espírito Santo no pagamento honorários advocatícios, uma vez que, à época do ajuizamento da execução fiscal (01/08/2018), encontrava-se presente o interesse de agir do Estado do Espírito Santo, uma vez que exigíveis as CDAs, sendo que apenas quando do julgamento dos segundos EDCL no RE nº 808.2020/STF, em 08/08/2020, é que ocorreu a perda superveniente do objeto, acarretando na extinção do presente feito.

Segue a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INTERINO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INCIDÊNCIA DO ART . 37, XI DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. TEMA 779 DO STF. RECEBIMENTO ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL. NÃO OBRIGATORIEDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES . MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 808.202/RS. APLICAÇÃO A PARTIR DE 21 DE AGOSTO DE 2020. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO QUANDO DA PROPOSITURA DA AÇÃO . ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS MATÉRIAS DA APELAÇÃO VOLUNTÁRIA PRINCIPAL E DA APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA . I. Preliminar de Perda Superveniente do Interesse de Agir I.I. Na origem, cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de WALDEIR CAMPO DALL ORTO, fundada na CDA nº 07858/2017, no valor de R$ 513 .628,80 (quinhentos e treze mil, seiscentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), referente ao débito do Executado por não recolher o excedente ao teto constitucional na condição de Delegatário Interino do Cartório do 3º Ofício da Comarca de Nova Venécia, referente aos exercícios de 2010 a 2014. I. II. Nos termos do artigo 493, do Código de Processo Civil, “se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão” . I.III. O Excelso Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do Tema 779 em sede de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese de que “os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art . 37, inciso XI, da Carta da Republica.” (STF - RE 808202, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-279 DIVULG 24-11-2020 PUBLIC 25-11-2020). I.IV . A rigor, no contexto do aludido precedente paradigma, subsistiu a modulação de efeitos, a qual, quando do julgamento dos segundos Embargos de Declaração, restou aclarada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal para estabelecer que “a modulação dos efeitos da decisão: (i) alcança somente os valores excedentes ao teto constitucional efetivamente recebidos pelos substitutos ou pelos interinos até 21/8/2020 que não tenham sido repetidos; (ii) relativamente aos casos nos quais já se aplicou o teto constitucional em período anterior a essa data, não determina que devem ser pagos aos substitutos ou aos interinos os valores excedentes que esses não receberam até então; (iii) não impõe o desfazimento de eventual repetição de valores excedentes já realizada pelos substitutos ou pelos interinos” (STF - RE 808202 ED-segundos-ED, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 05-08-2022 PUBLIC 08-08-2022). I.V. Precedente do Egrégio Tribunal Pleno em observância à aplicação da aludida modulação de efeitos (TJES, Recurso Administrativo nº 100170064206, Relator Des . PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/05/2023, Data da Publicação no Diário: 05/06/2023). I. VI. Na hipótese dos autos, considerando que a Ação de Execução Fiscal visa a restituição de valores recebidos acima do teto constitucional pelo Interino, mas ainda não recolhidos, referentes aos exercícios de 2010 a 2014, tem-se por indevida a sua devolução aos cofres públicos à luz da modulação de efeitos estabelecida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, o que infirma a exigibilidade da obrigação em si a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma corretamente postulada pelo próprio Ente Estadual Exequente . I.VII. A verba honorária sucumbencial, encontra-se adstrita à jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “no sentido de não se conceber a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção do feito se deu por perda superveniente de objeto por declaração de inconstitucionalidade da legislação de regência do tributo, pois, por ocasião da propositura da ação, a exação era devida e a União detinha o dever de cobrar” (STJ - AgInt no REsp n. 1 .450.445/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 4/11/2016). I.VIII .
In casu, os valores inscritos em Dívida Ativa demonstravam-se exigíveis por ocasião da propositura da Ação de Execução Fiscal (22/01/2018 – id. 3632724), sendo que a obrigatoriedade do seu pagamento restou afastada apenas por ocasião da modulação de efeitos definida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no sobredito precedente paradigma. Deste modo, por conta da alteração superveniente do delineado cenário, seria de todo inapropriada a condenação do Ente Estadual Exequente em arcar com o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, de maneira que se aplica à espécie a sobredita diretriz jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
I . IX. Preliminar acolhida para julgar extinto o processo da Ação de Execução Fiscal de origem, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sendo incabível a condenação do Ente Público Estadual ao pagamento de eventuais honorários advocatícios sucumbenciais na espécie. Por conseguinte, ficam prejudicadas as demais matérias vertidas tanto na APELAÇÃO VOLUNTÁRIA PRINCIPAL do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, quanto na APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA de WALDEIR CAMPO DALL ORTO. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000051-80.2018.8.08.0038, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001340-85.2021.8.08 .0024 APELANTE: LUDMILLA SILVA CASTELLO APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TEMA Nº 779/STF – MODULAÇÃO DE EFEITOS – AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL ANTES DA DATA DA MODULAÇÃO – RECUSO DESPROVIDO. 1. - O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art . 26 da Lei de Execução Fiscal, firmou o entendimento no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública quando há o cancelamento da CDA, após o ajuizamento da execução fiscal e promovida a citação válida. 2. - Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal sedimentou o Tema nº 779 com a tese, com repercussão geral, de que “os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art . 37, inciso XI, da Carta da Republica". 3. -
Todavia, no julgamento de Embargos de Declaração, opostos no RE nº 808.202/RS (Tema nº 779/STF), foram aplicados efeitos ex nunc à decisão, modulando-se os seus efeitos, a fim de que a decisão só passasse a ter efeito a partir da data em que encerrada a sessão de julgamento virtual (21/08/2020)
. 4. - Sucede que os segundos EDCL no RE nº 808/2020, apenas foi julgado em 08/08/2020, portanto,
quando do ajuizamento da execução fiscal em 03/02/2021, estava presente o interesse de agir sendo que apenas quando do julgamento destes segundos EDCL no RE nº 808.2020/STF em 08/08/2020 é que ocorreu a perda superveniente do interesse de agir, o que motivou ao Estado do Espírito Santo a requerer o cancelamento da execução, conforme autoriza o art. 26, da Lei nº 6.830/1980.
5. - Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator . Vitória/ES, 09 de setembro de 2024. RELATOR (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50013408520218080024, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 2ª Câmara Cível)

Em face do exposto, considerando que à época do ajuizamento da execução fiscal (01/08/2018) encontrava-se presente o interesse de agir do Estado do Espírito Santo, pois exigíveis as CDAs, entendo, à luz da jurisprudência do C. STJ e deste E. Tribunal, deve ser afastada a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com fulcro no disposto no art. 26 da Lei nº 6.830/1980.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e lhe
DOU PROVIMENTO
para afastar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais;
CONHEÇO
da remessa necessária na parte não abrangida pelo recurso voluntário e, nesta extensão, confirmo a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
Nº
5002131-59.2018.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
O
: ZULMIRA MARTINS MIRANDA

RELATOR
A
: DES
ª
.
HELOISA CARIELLO

VOTO

T
rata-
se

de
apelação cível,
acompanhada de remessa necessária,
interposta

pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença que, nos autos
da Execução Fiscal movida

em desfavor d
e
ZULMIRA MARTINS MIRANDA,
extinguiu o feito
em razão do cancelamento das CDA’s que o subsidiava, condenando o recorrente/exequente ao reembolso das custas e pagamento dos honorários
.

Em seu judicioso voto
a
eminente
Desembargador
a

Relator
a

Heloisa Cariello

conheceu e
deu
provimento ao

recurso
para afastar a condenação
estatal
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
sob o fundamento maior de que
“o C. STJ ‘possui entendimento no sentido de não se conceber a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção do feito se deu por perda superveniente de objeto por declaração de inconstitucionalidade da legislação de regência do tributo, pois, por ocasião da propositura da ação, a exação era devida e a União detinha o dever de cobrar’ (AgInt no REsp n. 1.450.445/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 4/11/2016), ratio decidendi que se aplica integralmente ao presente caso”
,
tendo sido acompanhada pelo ínclito Des. Fabio Clem de Oliveira.

Pois
bem.
Pedi vista dos autos para exame aprofundado da matéria devolvida,
e adianto que a
pós minuciosa análise dos fundamentos fáticos e jurídicos, alinho-me integralmente à intelecção externada pel
o
s
voto
s

que me antecederam
.

A controvérsia central cinge-se à possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em sede de execução fiscal extinta a pedido do próprio ente estatal.

A extinção do feito ocorreu por perda superveniente do objeto, decorrente da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 808.202/RS (Tema 779).

Com base no
princípio da causalidade,
entendo que
a condenação do ente estatal em honorários deve ser, de fato, afastada.

Quando a execução fiscal foi ajuizada (em 2018), os títulos executivos (CDA's) eram hígidos, e a cobrança dos valores excedentes ao teto constitucional era um dever da administração. O cancelamento das CDA's não se deu por reconhecimento de um erro originário do Fisco, mas por um fato jurídico novo e externo: a modulação de efeitos determinada pela Suprema Corte, que tornou a dívida inexigível.

Se a exação era devida à época da propositura da ação, o Estado não deu causa indevida ao processo, não podendo ser penalizado com o pagamento da verba sucumbencial.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em caso idêntico, assentando a impossibilidade de condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios nessas circunstâncias:

"(...) I.VIII .
In casu, os valores inscritos em Dívida Ativa demonstravam-se exigíveis por ocasião da propositura da Ação de Execução Fiscal (22/01/2018 – id. 3632724), sendo que a obrigatoriedade do seu pagamento restou afastada apenas por ocasião da modulação de efeitos definida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no sobredito precedente paradigma. Deste modo, por conta da alteração superveniente do delineado cenário, seria de todo inapropriada a condenação do Ente Estadual Exequente em arcar com o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, de maneira que se aplica à espécie a sobredita diretriz jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. I . IX. Preliminar acolhida para julgar extinto o processo da Ação de Execução Fiscal de origem, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sendo incabível a condenação do Ente Público Estadual ao pagamento de eventuais honorários advocatícios sucumbenciais na espécie.
Por conseguinte, ficam prejudicadas as demais matérias vertidas tanto na APELAÇÃO VOLUNTÁRIA PRINCIPAL do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, quanto na APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA de WALDEIR CAMPO DALL ORTO". (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000051-80 .2018.8.08.0038, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível, Julgado em 10.08.2023)

Ante o exposto, acompanho integralmente o voto proferido pela Eminente Relatora, especialmente para
conhecer e

dar provimento à apelação,
de modo a
afastar a condenação estatal ao pagamento dos honorários sucumbenciais
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

A
PELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
5002131-59.2018.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADA: ZULMIRA MARTINS MIRANDA

RELATOR
A
: DES
EMBARGADOR
A

HELOÍSA CARIELLO

VOTO:
DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-
se
de
a
pelação cível

interposta p
elo Estado do Espírito Santo

contra
sentença

(id. 1
2
663853
)
proferida pel
o

MM. Ju
iz
de Direito da
2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais
,
que,
n
a

ação de
execução fiscal

nº
5002131-59.2018.8.08.0024
,
ajuizada
em face de
Zulmira Martins Miranda
,

julgou
extinta a execução fiscal, nos termos do art. 485, VIII
, do CPC, declarou prejudicada a ex
ce
ção de pré-executividade interposta pel
a
executad
a e condenou o Estado do
E
spírito
S
anto ao reembolso das custas e honorários advocatícios nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, e incisos, do CPC
.

Sustenta
o apelante,
em síntese, que:
(1) a Fazenda comunicou o cancelamento da CDA em virtude do alcance da modulação dos efeitos da decisão do Tema 779 do STF, oportunidade que requereu a desistência da demanda;
(2)
a
decisão adotada não considerou o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça suscitado pela Fazenda Pública em petição retro, o qual reporta a exclusão do credor do dever de pagamento de honorários advocatícios nos casos de afetação a posteriori do título julgado pelo STF
;
(3) o STJ manifesta-se no sentido de afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção do feito ocorrer
a
por perda superveniente de objeto em razão de declaração de inconstitucionalidade da legislação de regência do tributo.

Requer o provimento do recurso e a consequente reforma da sentença
para
afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios. Subsidiariamente, requer a fixação por equidade.

C
ontrarrazões
(id. 12663857), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A
Eminente Relator
a

deu
provimento
ao recurso,
sob o fundamento de
que à época do ajuizamento da execução fiscal (01/08/2018) encontrava-se presente o interesse de agir do Estado do Espírito Santo, pois exigíveis as CDA’s
e,
à luz da jurisprudência do C. STJ e deste E. Tribunal,
considerou que
deve ser afastada a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com fulcro no disposto no art. 26 da Lei nº 6.830/1980.

Pedi
vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

O Estado do Espírito Santo ajuizou ação de execução fiscal em face de Zulmira Martins Miranda
consubstanciad
a

nas
Certidões de Dívida Ativa (CDAs)
n°
3037/2018 e 3186/2018, no valor total de R$ 941.727,26 (novecentos e quarenta e um mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte e sei centavos).

A executada apresentou exceção de pré-executividade,
em 07/12/2022,
alegando a inexigibilidade das CDA’s em razão do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal e requereu o acolhimento da exceção, para declarar a extinção da execução e a condenação do exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios
(id. 12663834)

Intimado, o Estado requereu a
desistência
da execução
e o cancelamento das CDA’s
,
em 24/02/2023,

nos termos do art. 26, da Lei de Execução Fiscal,
informando que foram canceladas pelo Subsecretário de Estado da Fazenda, em razão do alcance da modulação dos efeitos da decisão referente ao Tema 779 do STF
(id. 12663848)
.

E a
sentença recorrida
julgou
extinta a execução fiscal
em 27/09/2023
, nos termos do art. 485, VIII
, do CPC, declarou prejudicada a ex
ce
ção de pré-executividade interposta pel
a
executad
a e condenou o Estado do
E
spírito
S
anto ao reembolso das custas e honorários advocatícios nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, e incisos, do CPC
.

O

Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 808.202/RS em 24/08/2020, submetido à sistemática de repercussão geral,
Tema 779,
assentou
a aplicabilidade do teto constitucional à remuneração de
substitutos
(
interinos
)
designados para o exercício de função
notarial e registral em serventias extrajudiciais
.

Todavia, em embargos de declaração, o acórdão extraído do julgamento do
RE nº 808.202/RS
teve seus efeitos modulados
para surtir efeitos
a partir da data em que foi encerrada a sessão de julgamento virtual (21/08/2020),
decisão reafirmada no julgamento dos segundos embargos de declaração julgados em 19/10/2021.

Posteriormente, no julgamento de embargos de declaração nos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário 808.202/RS, realizado em 13/06/2022, o STF acolheu a arguição para
esclarecer que a modulação dos efeitos da decisão: (i) alcança somente os valores excedentes ao teto constitucional efetivamente recebidos pelos substitutos ou pelos interinos até 21/8/2020 que não tenham sido repetidos; (ii) relativamente aos casos nos quais já se aplicou o teto constitucional em período anterior a essa data, não determina que devem ser pagos aos substitutos ou aos interinos os valores excedentes que esses não receberam até então; (iii) não impõe o desfazimento de eventual repetição de valores excedentes já realizada pelos substitutos ou pelos interinos. (STF – RE 808.202 ED-segundos-ED, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 05-08-2022 PUBLIC 08-08-2022).

Verifica-se que
o débito foi desconstituído por força do julgamento do Tema 799 do STF
e,
por sua vez,
a extinção do processo deu-se por fato superveniente, não motivado pelo exequente ou pelo executado.

Acresça-se que
conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é inadequada a condenação da Fazenda Pública em honorários de sucumbência se a extinção da execução fiscal decorre da perda de objeto posterior, advinda da inconstitucionalidade reconhecida da norma tributária,
eis que
no ato do ajuizamento a exigência fiscal era válida e o Ente Público agia no exercício regular do dever de cobrar.

Eis o precedente a que me reporto:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS.

1. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de não se conceber a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção do feito se deu por perda superveniente de objeto por declaração de inconstitucionalidade da legislação de regência do tributo, pois, por ocasião da propositura da ação, a exação era devida e a União detinha o dever de cobrar.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – AgInt no REsp: 1450445 SP 2014/0094332-7, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 25/10/2016, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2016)

Na hipótese
,
quando do ajuizamento da execução fiscal,
em
01/08/2018
(id. 12663296), o montante em
d
ívida
a
tiva podia ser legalmente exigido.

A suspensão da exigibilidade de seu pagamento
decorreu

d
a decisão de modulação de efeitos do Supremo Tribunal Federal no precedente de referência.

Consequentemente, a posterior modificação do quadro fático torna imprópria a imposição de honorários de sucumbência ao Ente Estadual Exequente, o que justifica a aplicação do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça ao caso.

Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça
:

“
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INTERINO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 37, XI DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. TEMA 779 DO STF. RECEBIMENTO ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL. NÃO OBRIGATORIEDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 808.202/RS. APLICAÇÃO A PARTIR DE 21 DE AGOSTO DE 2020. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO QUANDO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS MATÉRIAS DA APELAÇÃO VOLUNTÁRIA PRINCIPAL E DA APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA.

I. Preliminar de Perda Superveniente do Interesse de Agir

I.I. Na origem, cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de WALDEIR CAMPO DALL ORTO, fundada na CDA nº 07858/2017, no valor de R$ 513.628,80 (quinhentos e treze mil, seiscentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), referente ao débito do Executado por não recolher o excedente ao teto constitucional na condição de Delegatário Interino do Cartório do 3º Ofício da Comarca de Nova Venécia, referente aos exercícios de 2010 a 2014.

I. II. Nos termos do artigo 493, do Código de Processo Civil, “se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”.

I.III. O Excelso Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do Tema 779 em sede de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese de que “os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.” (STF – RE 808202, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-279 DIVULG 24-11-2020 PUBLIC 25-11-2020).

I.IV. A rigor, no contexto do aludido precedente paradigma, subsistiu a modulação de efeitos, a qual, quando do julgamento dos segundos Embargos de Declaração, restou aclarada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal para estabelecer que “a modulação dos efeitos da decisão: (i) alcança somente os valores excedentes ao teto constitucional efetivamente recebidos pelos substitutos ou pelos interinos até 21/8/2020 que não tenham sido repetidos; (ii) relativamente aos casos nos quais já se aplicou o teto constitucional em período anterior a essa data, não determina que devem ser pagos aos substitutos ou aos interinos os valores excedentes que esses não receberam até então; (iii) não impõe o desfazimento de eventual repetição de valores excedentes já realizada pelos substitutos ou pelos interinos” (STF – RE 808202 ED-segundos-ED, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 05-08-2022 PUBLIC 08-08-2022).

I.V. Precedente do Egrégio Tribunal Pleno em observância à aplicação da aludida modulação de efeitos (TJES, Recurso Administrativo nº 100170064206, Relator Des. PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/05/2023, Data da Publicação no Diário: 05/06/2023).

I.VI. Na hipótese dos autos, considerando que a Ação de Execução Fiscal visa a restituição de valores recebidos acima do teto constitucional pelo Interino, mas ainda não recolhidos, referentes aos exercícios de 2010 a 2014, tem-se por indevida a sua devolução aos cofres públicos à luz da modulação de efeitos estabelecida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, o que infirma a exigibilidade da obrigação em si a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma corretamente postulada pelo próprio Ente Estadual Exequente.

I.VII. A verba honorária sucumbencial, encontra-se adstrita à jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “no sentido de não se conceber a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção do feito se deu por perda superveniente de objeto por declaração de inconstitucionalidade da legislação de regência do tributo, pois, por ocasião da propositura da ação, a exação era devida e a União detinha o dever de cobrar” (STJ - AgInt no REsp n. 1.450.445/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 4/11/2016).

I.VIII. In casu, os valores inscritos em Dívida Ativa demonstravam-se exigíveis por ocasião da propositura da Ação de Execução Fiscal (22/01/2018 – id. 3632724), sendo que a obrigatoriedade do seu pagamento restou afastada apenas por ocasião da modulação de efeitos definida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no sobredito precedente paradigma. Deste modo, por conta da alteração superveniente do delineado cenário, seria de todo inapropriada a condenação do Ente Estadual Exequente em arcar com o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, de maneira que se aplica à espécie a sobredita diretriz jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

I.IX. Preliminar acolhida para julgar extinto o processo da Ação de Execução Fiscal de origem, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sendo incabível a condenação do Ente Público Estadual ao pagamento de eventuais honorários advocatícios sucumbenciais na espécie. Por conseguinte, ficam prejudicadas as demais matérias vertidas tanto na APELAÇÃO VOLUNTÁRIA PRINCIPAL do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, quanto na APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA de WALDEIR CAMPO DALL ORTO.”

(TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 5000051-80.2018.8.08.0038, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível)

Por tais
razões,
acompanho o entendimento d
o voto proferido pel
a
Eminente
R
elator
a

e

dou

provimento ao recurso
para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira